Tribunal: TJPA
Processo: 0008579-40.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008579-40.2019.8.14.0022

APELANTE: EDILSON LOPES LOBATO, MARIA VALDICEIA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008579-40.2019.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: MARIA VALDICEIA PANTOJA

ADVOGADO: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES OAB/PA 26.494

APELANTE: EDILSON LOPES LOBATO

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUSA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações penais interpostas por MARIA VALDICEIA PANTOJA e EDILSON LOPES LOBATO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão (regime semiaberto) e 10 (dez) anos de reclusão (regime fechado), além do pagamento de dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A primeira apelante foi presa em flagrante na posse de entorpecentes e dinheiro vinculado ao tráfico, tendo confessado atuar como “tesoureira” da facção criminosa “Comando Vermelho”. O segundo apelante foi identificado como “Torre Provisório” e “Idealizador das Missões” da mesma organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição de Maria Valdiceia Pantoja sob a alegação de coação moral irresistível; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação de Edilson Lopes Lobato pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e se a pena pode ser substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coação moral irresistível prevista no art. 22 do Código Penal exige prova de ameaça inelutável e insuperável, o que não foi demonstrado. A alegação da apelante Maria Valdiceia de ter agido por temor em relação ao companheiro não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

4.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico por parte de Maria Valdiceia restam comprovadas por sua prisão em flagrante, apreensão de drogas, vultosa quantia em dinheiro, tentativa de destruição de aparelho celular e diálogos que indicam participação ativa na estrutura do tráfico como tesoureira da facção.

5.

Quanto a Edilson Lopes Lobato, os diálogos extraídos do celular da corré indicam sua posição hierárquica superior dentro da organização criminosa, demonstrando controle operacional e orientação de condutas relacionadas ao tráfico e à movimentação financeira do grupo.

6.

A prova colhida, especialmente os testemunhos policiais prestados sob o crivo do contraditório, em consonância com demais elementos materiais como mandados de busca, relatórios de inteligência e laudos periciais, confirma a prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas por Edilson.

7.

O pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas não prospera, pois o recorrente é reincidente e integrante de organização criminosa, o que impede a concessão do benefício.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois as penas aplicadas ultrapassam o limite legal de 4 anos previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de coação moral irresistível exige prova efetiva e contemporânea de ameaça insuperável, o que não restou demonstrado nos autos.

2.

A condenação por tráfico e associação para o tráfico pode se fundamentar em elementos informativos obtidos em interceptações, laudos, relatórios de inteligência e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

3.

A reincidência e a vinculação a organização criminosa impedem a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

4.

A pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede a conversão em pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 22; CPP, art. 156; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.08.2019, DJe 02.09.2019; STJ, AgRg no HC 712305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008579-40.2019.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: MARIA VALDICEIA PANTOJA

ADVOGADO: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES OAB/PA 26.494

APELANTE: EDILSON LOPES LOBATO

ADVOGADA: DRA. DENILZA DE SOUSA TEIXEIRA OAB/PA 8.020

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Penais interpostas por
MARIA VALDICEIA PANTOJA e EDILSON LOPES LOBATO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que os condenou pela prática descrita nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, respectivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em regime semiaberto, e 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 14959803 p. 1-5) que no dia 05/11/2019 por volta das 15h, a Apelante foi presa em flagrante delito por ter em depósito e comercializar drogas em conjunto com seu companheiro, também acusado MARCOS FELIPE BRAGA DE SOUZA, que não foi preso porque conseguiu empreender fuga ao perceber a ação policial.

Na referida residência em revista foram encontrados R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 04 (quatro) aparelhos celulares, tendo um sido escondido do short da Recorrente que tentou destruí-lo quando a polícia mandou entregá-lo. Também foram encontradas 03 (três) porções de “MACONHA”; 10 (dez) porções de “ÓXI” ou “COCAÍNA”, além de sacolas; papel insufilm usados para embalar a droga e a quantia de R$28.685,00 (vinte e oito mil reais e seiscentos e oitenta e cinco reais), em notas de todos os valores.

Após ser questionada acerca da procedência do referido dinheiro, a Apelante deu várias versões, informando que a quantia era propriedade da “facção criminosa intitulada “COMANDO VERMELHO” e que trabalhava inicialmente como “mula”, tendo ascendido ao cargo de tesoureira.

Durante as investigações encontraram diversos contatos da Apelante com o denunciado “EDILSON LOPES LOBATO”, o qual também desempenha a função de destaque no grupo criminoso, sendo TORRE PROVISÓRIO E IDEALIZADOR DAS MISSÕES da referida facção, envolvido em tráfico.

Em razão dos referidos fatos, os Apelantes juntamente com MARCOS FELIPE BRAGA DE SOUZA foram denunciados pelas condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal parcialmente condenatória (ID nº 14959938 p. 1-22) onde foi declarada extinta a punibilidade de MARCOS FELIPE BRAGA DE SOUZA, tendo sido condenado os Apelantes nas penas do art. 33 e 35 da Lei de Drogas, contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 14959939 p. 1-8 e 14959941 p. 1-12) pugnando:

- MARIA VALDICEIA PANTOJA:

Pugnando pela absolvição da recorrente dos crimes previsto nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro.

- EDILSON LOPES LOBATO:

Pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime dos arts 33 e 35 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, e consequente substituição da reprimenda por restritivas de direitos.

Constam das contrarrazões aos recursos (ID nº 14959959 p. 1-5 e 18896884 p. 1-7) manifestação pelo improvimento dos mesmos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
im
provimento
dos mesmos
(ID nº 19272802 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos apelos.

1.

DA APELAÇÃO DE MARIA VALDICÉIA PANTOJA:

1.1.

Da Absolvição. Coação Moral Irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa:

Pugna a defesa pela absolvição da recorrente sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro.

Em Juízo a Apelante negou comercializar entorpecentes, destacando que apenas realizava a contabilização dos valores arrecadados da “caixinha”, em razão de ameaças sofridas por seu companheiro MARCOS FELIPE, vulgo COREANO, sustentando, portanto, a configuração de causa de exclusão de culpabilidade, condizente com a inexigibilidade de conduta diversa.

Sem qualquer razão, entretanto.

A coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade, situada no contexto da inexigibilidade de conduta diversa, e como o próprio nome diz, deve ser de tal forma que o coagido não possa se opor, desfazer-se da mesma.

O irresistível de que trata o art. 22 do CP, quer dizer inevitável, insuperável ou inelutável, isto é, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir, ante o decreto do inexorável, o que não se mostra presente na hipótese em apreço.

A recorrente, ao contrário do que foi afirmado por sua defesa, participou ativamente de todo o fato descrito na denúncia, inicialmente como mula e depois como tesoureira, conforme informações extraídas de seu aparelho celular, além de investigações realizadas pelo centro de inteligência da polícia civil. Além disso, não comprovou a defesa a coação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do CPP.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ABSOLVIÇÃO.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

Sucede que a defesa não carreou aos autos qualquer elemento que pudesse, minimamente, desconstituir sua culpabilidade penal, não bastando para a configuração da excludente a mera alegação de que não agiu livre e conscientemente, notadamente quando sua versão não encontra, nos elementos de convicção constantes dos autos, qualquer grau de validação.

Assim, na hipótese, não há prova do constrangimento insuperável e induvidoso acerca da coação moral irresistível que a Recorrente não pudesse evitar. Nada impediria que buscasse ajuda da autoridade penitenciária ou judicial, no intuito de noticiar a suposta ameaça sofrida por seu companheiro.

Em razão disso tal tese,
não
comporta provimento.

2.

DA APELAÇÃO DE EDILSON LOPES LOBATO:

2.1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão a corré foi presa em flagrante delito por ter em depósito e comercializar drogas em conjunto com seu companheiro, também acusado MARCOS FELIPE BRAGA DE SOUZA, que não foi preso porque conseguiu empreender fuga ao perceber a ação policial.

Do relatório de missão nº 13/2019 (ID nº 14959944 p. 26-57 e 14959945 p. 1-30) em que extraiu dados do celular de Maria Valdicéia, dentre vários diálogos realizados com pessoas diferentes relacionados ao tráfico de drogas e à facção criminosa “CV” foi destacada a pessoa do ora Recorrente, uma vez que desempenha função de destaque no grupo criminoso em questão, exercendo a função de “Torre Provisório” e “Idealizador das missões” da célula do Comando Vermelho, além do que tinha posição superior hierarquicamente àquela, considerando as conversas mantidas em que Edilson orientava Maria sobre como e em que conta depositar as “mensalidades”, além dos entorpecentes.

Com isso foi expedido de Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor de Edilson Lopes Lobato, tendo sido encontrada em sua residência 06 (seis) microscópios, a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais); um celular J4 Samsung, 824 (oitocentos e vinte e quatro) brinquedos diversos e alguns comprovantes de depósitos bancários à pessoas ligadas à integrantes da facção criminosa,
conforme boletim de ocorrência (ID nº 14959946 p. 7).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado judicialmente (Francisco Alairton Marinho Júnior), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que este, preso em flagrante, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese sustentada pelo apelante.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o Recorrente, Maria Valdicéia Pantoja e Marcos Felipe Braga de Souza (atuantes da facção Comando Vermelho), demonstra que efetivamente estes estão envolvidos na traficância, pois praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de proverem seu sustento, além de recolherem as chamadas “mensalidades” dos comerciantes, sendo inclusive encontrado no celular da Apelante conversas ocultas, protegidas com senha e que estavam ligadas ao grupo criminoso e inclusive consta o diálogo com Edilson.

Assim, incontroversa, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
às teses defensivas que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.2.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e consequente substituição para restritiva de direitos

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição ao Apelante conforme segue abaixo:

“Na última das fases de dosimetria da pena imposta, importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.”

Mesmo não havendo motivação expressa do Juízo entendo que não merece prosperar o presente pedido. Explico.

Analisando os autos verifico que o Recorrente NÃO preenche todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que o mesmo é reincidente e se dedica às atividades ilícitas em associação, motivo pelo qual
MANTENHO
a sua não concessão.

Ademais, verifico que na situação em debate, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois as penas restaram fixadas acima de 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025